Tribunal: TJDFT
Processo: 0749255-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Processo : 0749255-11.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a resp. decisão (id. 171234587 e 175210401 dos autos originários n. 0703899-69.2019.8.07.0020) proferida em cumprimento de sentença, que nada proveu em relação ao pedido de penhora dos direitos possessórios da executada, aqui agravada, sobre o imóvel designado por Lote 32, da Rua Umari, Residencial Maxximo Garden, Jardim Botânico, Brasília/DF, CEP: 71680-616, registrado no 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal sob a matrícula n. 104316, “tendo em vista que o pedido ali constante foi analisado na decisão de ID 163895031”. O EXEQUENTE-AGRAVANTE alega que já foram realizadas várias tentativas de localização de bens em nome da executada, todas sem sucesso. Sustenta a viabilidade de penhora dos direitos possessórios que a executada detém sobre o imóvel indicado, ressaltando que tais direitos não se confundem com os direitos aquisitivos provenientes do contrato de alienação fiduciária. Avalia que, embora tenha sido indeferido o pedido de constrição dos direitos aquisitivos, “tal indeferimento não impede que os direitos possessórios sejam objeto de penhora pelo credor devidamente habilitado, em conformidade com a disposição legal contida no artigo 845, § 1o do CPC”. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a concessão da tutela de urgência e, ao final, a reforma da decisão. Intimado para falar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada de ofício pela relatoria eventual que me antecedeu em substituição legal (id. 53629773), o agravante reafirmou que o pedido de penhora dos direitos possessórios do imóvel não se confunde com o pleito examinado anteriormente pela decisão pretérita (id. 53841904). É o relatório. Decido. De início, cabe destacar que o pronunciamento judicial hostilizado revela conteúdo decisório apto a gerar prejuízo à parte, motivo pelo qual o presente agravo deve ser admitido com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A propósito, ilustra o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça: [...] 1. O provimento jurisdicional agravado não possui nenhum cunho decisório, tampouco causa prejuízo ao ora recorrente, trata-se de simples despacho que determina a complementação da perícia. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, independentemente do nome que se dê ao provimento jurisdicional, para que ele seja recorrível, basta que possua algum conteúdo decisório capaz de gerar prejuízo às partes. Consequentemente, os despachos que não geram prejuízos às partes não são passíveis de recurso. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 716.445/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015. Negritado) Posto isso, não há se cogitar de preclusão (art. 505 do CPC), a fim de não examinar o novo pedido de penhora, desta vez, dos direitos possessórios sobre o imóvel. Ainda que os fundamentos da decisão pretérita de indeferimento da penhora dos direitos aquisitivos do imóvel possam servir para também indeferir o pedido de penhora dos direitos possessórios, ambos não se confundem. Enquanto os “direitos aquisitivos” derivam de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (art. 835, XII, do CPC), eventuais direitos possessórios do imóvel resultam do fato da posse exercida sobre o bem. Prossigo no exame do pedido liminar. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Ademais, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Após o indeferimento do pedido de penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária (id. 157541083 e 163895031 na origem), o agravante pediu a penhora dos “direitos possessórios” do imóvel. Acontece que, embora não se desconheça a possiblidade de penhora de direitos possessórios sobre imóvel irregular, cuidando-se de imóvel regular, adquirido pelo devedor mediante contrato de compra e venda gravado com alienação fiduciária em garantia, inviável imaginar que, nessas condições, o devedor detenha algum direito possessório sobre o imóvel, com expressão econômica passível de constrição. Em tais situações, nas quais a relação do devedor com o imóvel decorre unicamente do contrato de compra e venda com alienação fiduciária, não há direitos possessórios disponíveis, a questão insere-se, a priori, unicamente no direito de propriedade, no caso, resolúvel e pertencente ao credor fiduciário, até que o contrato seja integralmente quitado. Logo, ausente a probabilidade do direito. Da mesma forma, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicada a medida executiva pleiteada, caso deferida ao final no julgamento do recurso. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator